Tribunal: TJSP
Processo: 1042968-11.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Mero inconformismo com desfecho dado ao recurso de apelação – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042968-11.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
TERACOMM COMERCIAL EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26402
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000
Embargante:
TERACOMM COMERCIAL EIRELLI
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
GUARULHOS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
VOTO No 26.402
Embargos de Declaração Inexistência dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC Mero inconformismo com desfecho dado ao
recurso de apelação Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 222 235, o qual deu provimento ao recurso do Estado de
São Paulo para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
empresa ora embargante, mantendo a autuação fiscal em discussão e
determinando tão somente o expurgo dos juros de mora tidos por
inconstitucionais e a redução da multa para o patamar de 100% do valor do
tributo devido.
Em suma, a embargante ora alega que “merece
aclaramento o V. Acórdão para declarar, com a devida fundamentação, a
alíquota de imposto a ser aplicada na autuação sob judice, ou seja, se a
alíquota do Simples Nacional ou a do ICMS que está prevista para empresas
não abrangidas pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26402
3
É o relatório.
O recurso não prospera, pois inexistentes quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Como dito no v. acórdão, o fato de a empresa autora
ser optante do Simples Nacional e, portanto, não poder usufruir dos créditos
de ICMS, em nada infirma a autuação, pois não observada a boa-fé na
operação,
presume-se
sua
participação
em
esquema
fraudulento
conjuntamente com a fornecedora, justificando a responsabilização solidária
prevista no art. 11, XI, do RICMS.
Cumpre reforçar que a menção aos artigos 23 da Lei
Complementar no 87/1996 e 36, § 1o, itens 3 e 4, da Lei no 6.374/89 se deu a
mero título argumentativo, a fim de introduzir os parâmetros previstos pelo C.
STJ para apuração da boa-fé em operações mercantis envolvendo notas
fiscais inidôneas. Não por outro motivo consignou-se que “embora a presente
demanda não trate de creditamento indevido de ICMS, os parâmetros fixados
pela C. Corte Superior continuam perfeitamente válidos para análise da boa-
fé da autora”.
Em relação à alíquota aplicável, o AIIM é claro ao
dispor que “Em razão da disposto nos artigos 5o e 6o do RICMS/00
(Dec.45.490/00), fica afastado qualquer benefício fiscal relatado na Nota
Fiscal Eletrônica escriturada, sendo assim aplicada a alíquota interna de
18% para fins de cobrança do imposto”.
Não bastasse, considerando ser a nota fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26402
4
inidônea (ou seja “desacobertada de documento fiscal”), a empresa optante
do Simples Nacional adquirente da mercadoria passa a não mais recolher o
imposto por meio de guia unificada, mas nos mesmo moldes de pessoa
jurídica inserida no regime de apuração mensal do ICMS, no caso do Estado
de São Paulo, conforme a própria Lei Complementar no 123/06 dispõe:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e
contribuições:
(...)
§1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui
a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade
de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
(...)
XIII - ICMS devido:
(...)
e) na aquisição ou manutenção em estoque de
mercadoria desacobertada de documento fiscal;
Portanto,
vislumbra-se,
em
verdade,
mero
inconformismo em relação ao desfecho dado ao caso, que não se admite na
restrita via dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração só são cabíveis nos
casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/1973), ou seja, quando existir no acórdão ou na sentença
obscuridade ou contradição (inciso I), quando for omitido ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento (inciso
II), ou ainda, para corrigir erro material (inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico Marques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26402
5
a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre
questão concernente ao litígio que deveria ser decidida (MANUAL DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se
constituindo omissão a falta de indicação dos dispositivos legais em que se
assentou o julgamento, mas a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual
deveria o acórdão se pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à
contradição lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis
entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E
rematava que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de
entendimento impossível, ante os termos e enunciados equivocados que
contém (obra citada).
In casu, não se constata a ocorrência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão embargado
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do
entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Com efeito, os embargos de declaração, ainda que
opostos com caráter infringente ou para fins de prequestionamento, devem se
enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil e
não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não têm
função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou obter
reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção, alteração,
mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não corresponde a
corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042968-11.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 26402
6
92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator Desembargador
MUNHOZ SOARES).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora